Tribunal: TJPA
Processo: 0827413-26.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827413-26.2021.8.14.0301

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença proferida nos autos de Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Materiais ajuizada por Allianz Seguros S/A. A sentença reconheceu a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado, com fundamento no art. 786 do Código Civil, e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 21.300,75, corrigidos e acrescidos de juros de mora, em razão de danos materiais decorrentes de falha no fornecimento de energia elétrica. A concessionária agravante sustenta ausência de responsabilidade civil, impugna a validade de laudo técnico unilateral e alega inexistência de nexo causal entre o dano e o serviço prestado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a validade probatória de laudo técnico unilateral apresentado pela seguradora para comprovação do nexo causal; (ii) estabelecer a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica por falhas no fornecimento que ocasionem danos ao consumidor; (iii) analisar a suficiência das provas produzidas para ensejar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Laudos técnicos unilaterais produzidos por seguradoras sub-rogadas possuem presunção relativa de veracidade quando subscritos por profissionais habilitados, dotados de fundamentação técnica e não impugnados de forma eficaz pela parte adversa.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por falhas na prestação do serviço, nos termos do art. 37, §6º, da CF/88 e art. 14 do CDC, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, independentemente da demonstração de culpa.

Oscilações de energia elétrica configuram fortuito interno, inerente à atividade da concessionária, não sendo aptas a afastar sua responsabilidade civil.

A ausência de produção de contraprova técnica pela concessionária, limitando-se a alegações genéricas, não desconstitui os elementos técnicos apresentados pela seguradora, tampouco afasta a presunção relativa de veracidade dos documentos juntados aos autos.

A inexistência de pedido administrativo prévio à ANEEL não constitui condição de procedibilidade da ação judicial regressiva, não sendo exigível para o exercício do direito de ação pela seguradora sub-rogada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Laudos técnicos unilaterais elaborados por profissionais habilitados e não eficazmente impugnados são válidos para comprovar o nexo causal em ações regressivas de seguradoras.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por falha no fornecimento, sendo irrelevante a demonstração de culpa.

Oscilações de energia elétrica constituem fortuito interno e não eximem a concessionária de responsabilidade civil.

A ausência de pedido administrativo prévio não impede o ajuizamento de ação regressiva pela seguradora sub-rogada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 786, 927, 944; CDC, art. 14; CPC, arts. 369, 373, II, 932, IV e V, "a".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 16.465/DF; TJ-SP, AC 1001224-81.2022; TJ-MT, Apelação 1036985-78.2019; TJ-PA, AC 0822747-79.2021.8.14.0301; TJ-PA, AC 0003665-32.2011.8.14.0015; TJ-PA, AC 0801175-11.2021.8.14.0061; TJ-PE, ApCiv 0000328-45.2024.8.17.2230; TJ-RJ, ApCiv 0811218-95.2023.8.19.0061.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, tendo como agravado
ALLIANZ SEGUROS S/A
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 15 de setembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra decisão monocrática disponibilizada sob o id. 26726097, tendo como agravado
ALLIANZ SEGUROS S/A
.

A sentença vergastada (ID 22643667) reconheceu a sub-rogação da seguradora nos direitos de seu segurado, com fundamento no art. 786 do Código Civil, e acolheu os argumentos e provas apresentadas na inicial, notadamente o laudo técnico e os documentos de regulação do sinistro, concluindo pela falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, com fundamento na responsabilidade objetiva da concessionária (art. 37, § 6º, da CF/88 e art. 14 do CDC). Cita-se:

Assim, por todo o exposto, entendo como provado o nexo de causalidade entre o dano alegado e o fornecimento de energia pela requerida, razão pela qual reconheço a responsabilidade civil da ré pelos danos sofridos pela autora, motivo pelo qual ser procedente o pedido de indenização formulado na inicial

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC,
julgo procedente
o pedido da inicial para condenar a ré ao ressarcimento a autora ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A,

o valor de R$ 21.300,75 (vinte e um mil e trezentos reais e setenta e cinco centavos) que deverá ser corrigido a partir da data do ressarcimento dos danos pela seguradora, acrescidos de juros de mora simples de 1% (um por cento),
a contar a partir do evento danoso ( art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ), por se tratar de responsabilidade extracontratual.”

Condeno ainda a ré, ao pagamento de custas e despesas judiciais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Advirto que na hipótese de não pagamento das custas pela condenada no prazo legal, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa (art. 46, da lei estadual nº 8.313/2015).

Certificado o trânsito em julgado desta decisão, arquivem-se os autos.

Inconformada, a ré EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A interpôs recurso de Apelação (ID. 22643668). Sustenta a inexistência de responsabilidade civil por ausência de prova do ato ilícito, do nexo de causalidade e do dano imputável à concessionária.

Aduz a impugnação da eficácia probatória dos laudos técnicos apresentados com a inicial, por terem sido elaborados de forma unilateral, sem a participação da requerida, bem como, a inaplicabilidade da teoria da responsabilidade objetiva no caso concreto, por ausência de comprovação mínima de verossimilhança nas alegações da autora.

Ressalta a ausência de demonstração de que o suposto dano decorreu de falha na rede externa de responsabilidade da concessionária, sendo possível que a origem tenha sido na instalação interna do imóvel segurado.

Em sede de contrarrazões colacionadas ao ID. 25398779, a parte recorrida rebateu integralmente os fundamentos da apelante, pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em decisão monocrática de id. 26726097, o desprovido, conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Belém, que, nos autos de Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Materiais ajuizada por Allianz Seguros S/A, reconheceu a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado, com fulcro no art. 786 do Código Civil, e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 21.300,75, corrigidos e acrescidos de juros de mora, em razão de danos elétricos decorrentes de falha no fornecimento de energia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há três questões em discussão: (i) verificar a validade probatória de laudo técnico unilateral apresentado pela seguradora para comprovação do nexo causal; (ii) estabelecer a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica por falhas no fornecimento que ocasionem danos ao consumidor; (iii) analisar a suficiência das provas produzidas para ensejar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A produção de laudo técnico unilateral por seguradora sub-rogada é admitida como prova suficiente para demonstrar a ocorrência do dano e o nexo causal em ações regressivas, desde que o documento seja subscrito por profissional idôneo, contenha detalhamento técnico e não seja eficazmente impugnado pela parte adversa.

2.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, sem necessidade de demonstração de culpa.

3.

Oscilações de energia elétrica caracterizam fortuito interno, inerente à atividade da concessionária, não sendo causa excludente de responsabilidade.

4.

A concessionária não produziu contraprova capaz de desconstituir os elementos técnicos trazidos pela seguradora, limitando-se a alegações genéricas, o que não afasta a presunção relativa de veracidade dos documentos acostados.

5.

A ausência de prévio pedido administrativo de ressarcimento não configura óbice ao ajuizamento da ação regressiva, uma vez que as normas da ANEEL não afastam o direito constitucional de acesso ao Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Laudos técnicos unilaterais elaborados por profissionais idôneos e não eficazmente impugnados são aptos a comprovar o nexo causal em ações regressivas propostas por seguradoras.

2.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por falha no fornecimento, sendo irrelevante a ausência de culpa.

3.

A ausência de pedido administrativo prévio não impede o exercício do direito de ação judicial regressiva por parte da seguradora sub-rogada.

4.

Oscilações de energia caracterizam fortuito interno e não afastam o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 786, 927, 944; CDC, art. 14; CPC, arts. 373, II, 369, 932, IV e V, "a".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 16.465/DF; TJ-SP, AC 1001224-81.2022; TJ-MT, Apelação 1036985-78.2019; TJ-PA, AC 0822747-79.2021.8.14.0301; TJ-PA, AC nº 0003665-32.2011.8.14.0015; TJ-PA, AC 08011751120218140061.

Contra esta decisão se insurgiu a recorrente, interpondo Agravo Interno (id. 27509193). Sustenta que a decisão monocrática merece ser reformada, porquanto manteve a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos materiais com base exclusivamente em prova unilateral produzida pela parte autora (laudo técnico), sem o devido crivo do contraditório, ampla defesa e fiscalização da parte adversa. Alega que referido documento foi elaborado por empresa contratada pela própria seguradora autora da ação, sem que tenha havido oportunidade de formulação de quesitos ou de acompanhamento técnico pela parte ré, o que comprometeria a imparcialidade da prova.

Afirma, ainda, que não há nos autos qualquer comprovação técnica da alegada oscilação de energia, tampouco registro nos sistemas internos da concessionária sobre interrupção ou anormalidade no fornecimento no dia e local indicados. Sustenta que, além de inexistir nexo de causalidade entre a suposta falha na prestação do serviço e os danos alegados, não foi demonstrado o cumprimento, pelo segurado, das obrigações previstas na Resolução ANEEL nº 414/2010, em especial quanto à adoção das medidas preventivas de proteção das instalações internas.

Aduz, por fim, que a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores e dos Tribunais Estaduais reconhece que laudos unilaterais, desacompanhados de prova pericial imparcial, não são suficientes para embasar condenação indenizatória, especialmente em ações regressivas de seguradoras contra concessionárias de energia elétrica. Diante disso, requer a reconsideração da decisão monocrática pelo relator ou, caso mantida, sua reforma pelo órgão colegiado, para julgar totalmente improcedente o pedido indenizatório formulado pela seguradora autora.

Em sede de contrarrazões (id. 27943662), a parte agravada, ALLIANZ Seguros S.A., defende a manutenção da decisão monocrática que negou provimento à apelação da concessionária de energia, sustentando que os argumentos do Agravo Interno são meras repetições da apelação, desprovidos de dialeticidade recursal. Afirma que a responsabilidade da agravante é objetiva, conforme prevê o art. 14 do CDC e o art. 37, §6º da CF, e que o nexo de causalidade foi suficientemente comprovado por meio de laudos técnicos elaborados por empresas especializadas e desinteressadas. Argumenta, ainda, que a Resolução ANEEL não pode afastar a aplicação das normas consumeristas, e que a ausência de perícia ou de pedido administrativo não exime a responsabilidade da concessionária. Alega, por fim, que a agravante deixou de apresentar os relatórios técnicos exigidos pela ANEEL (PRODIST), de modo que deve responder pelos danos causados aos equipamentos do segurado. Requer o não conhecimento do recurso ou, caso superada a preliminar, o seu desprovimento.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à definição sobre a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica, ora agravante, pelos danos materiais decorrentes de alegada oscilação no fornecimento de energia que teria danificado equipamentos do segurado da recorrida, bem como à validade e suficiência dos laudos técnicos produzidos unilateralmente pela seguradora para comprovar o nexo de causalidade entre o suposto defeito na prestação do serviço e os prejuízos indenizados. Discute-se, ainda, a aplicabilidade das normas da ANEEL — especialmente quanto à obrigação do consumidor na adoção de medidas de proteção interna — e o ônus probatório nas ações regressivas movidas por seguradora sub-rogada, à luz da responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência dominante.

Entretanto, tais argumentos não se sustentam frente à jurisprudência dominante tanto desta Corte quanto do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual os laudos técnicos produzidos unilateralmente por seguradoras, em ações regressivas, desde que elaborados por profissional legalmente habilitado, contenham fundamentação técnica suficiente e não sejam eficazmente impugnados, são dotados de presunção relativa de veracidade e podem sim servir como prova do dano e do nexo causal, a teor do art. 369 do CPC.

No caso em tela, como bem pontuado na decisão agravada, a recorrente não produziu qualquer contraprova técnica apta a infirmar os documentos apresentados pela autora. Limitou-se a apresentar alegações genéricas de que não houve oscilação ou interrupção no fornecimento de energia, sem apresentar registros operacionais, relatórios técnicos ou qualquer outro meio de prova documental idôneo.

O ônus probatório lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC, especialmente diante da presunção relativa que milita em desfavor da prestadora de serviço público de energia elétrica. Nesta senda:

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Agenor Ferreira de Lima Filho Rua Imperador Dom Pedro II, 207, Fórum Paula Batista, Santo Antônio, RECIFE - PE - CEP: 50010-240 - F:(81) 31819113 QUINTA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000328-45.2024.8 .17.2230 JUÍZO DE ORIGEM: Vara Única da Comarca de Barreiros MAGISTRADO DE 1º GRAU: Rodrigo Caldas do Valle Viana APELANTE: Neoenergia Pernambuco S.A. – CELPE APELADA: Lenira Ramos da Silva RELATOR: Des . Agenor Ferreira de Lima Filho Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL. ENERGIA ELÉTRICA . FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Neoenergia Pernambuco S.A. – CELPE contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais proposta por Lenira Ramos da Silva . A autora alegou ter tido o fornecimento de energia elétrica suspenso por trinta dias sem notificação prévia, estando adimplente. Requereu a declaração de inexistência de débito e indenizações pelos prejuízos sofridos. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou a ré ao pagamento de R$ 600,00 por danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve comprovação de solicitação de desligamento voluntário do serviço por parte da consumidora; (ii) estabelecer se a suspensão do fornecimento de energia elétrica caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilização da concessionária; (iii) determinar se os valores fixados a título de danos morais e materiais são razoáveis e proporcionais. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessionária não comprova que a interrupção do serviço decorre de pedido voluntário da consumidora, sendo ônus seu, conforme art. 373, II, do CPC. 4 . Os documentos apresentados pela ré (prints de sistema interno) são produzidos unilateralmente, carecem de fé pública e não constituem prova idônea da alegada solicitação de desligamento. 5. A ausência de notificação formal ao consumidor sobre eventual débito e sobre a interrupção do serviço viola o art. 90 da Resolução ANEEL nº 414/2010, configurando irregularidade . 6. A interrupção de serviço essencial por período prolongado, sem justificativa legítima, constitui falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais, presumidos em razão da gravidade da lesão. 7. O valor fixado em R$ 10 .000,00 a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a duração da suspensão, a idade da consumidora e o impacto da falta de energia. 8. A condenação por danos materiais no valor de R$ 600,00 é cabível por arbitramento, ante a alegação de perda de alimentos perecíveis e a dificuldade de prova documental nesse tipo de prejuízo. IV . DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessionária de serviço essencial responde civilmente pela interrupção indevida do fornecimento quando não comprova de forma robusta e idônea a existência de débito ou solicitação de desligamento pelo consumidor . 2. A falha na prestação do serviço essencial, sobretudo quando prolongada, configura dano moral presumido e enseja indenização. 3. O arbitramento de danos materiais por estimativa é admissível quando a prova documental for inviável em razão da natureza do bem lesado . Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VI, 14 e 20; CPC, art. 373, II; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 90 . ACÓRDÃO Vistos, relatados, discutidos e votados os autos em epígrafe, Acordam os Desembargadores integrante da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, à unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso da parte demandada, tudo nos termos do voto do Relator, e notas taquigráficas, acaso existentes. Recife, data de registro no sistema. Des. Agenor Ferreira de Lima Filho Relator

(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00003284520248172230, Relator.: AGENOR FERREIRA DE LIMA FILHO, Data de Julgamento: 28/04/2025, Gabinete do Des . Agenor Ferreira de Lima Filho)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESSARCIMENTO DANO ELÉTRICO . DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I . CASO EM EXAME. 1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ressarcimento de dano causado a eletrodomésticos em virtude de oscilação na rede elétrica e de dano moral. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste na comprovação do nexo de causalidade entre o dano e o defeito no serviço prestado pela ré. III . RAZÕES DE DECIDIR. 3. Apesar da ré não ter feito prova da inocorrência da alegada oscilação de energia, sendo sua obrigação legal perquirir o nexo de causalidade, a autora não comprova o dano. 4 . Ausência de qualquer documento de assistência técnica credenciada que comprove o defeito no eletrodoméstico, a possibilidade de conserto e quanto custaria 5. Autora que não fez prova mínima do direito alegado, ônus que lhe incumbia. 6. Majoração dos honorários sucumbenciais . IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Desprovimento do recurso . Tese de Julgamento: "1. Obrigação da ré de investigar o nexo de causalidade, considerando os registros de ocorrências na sua rede e os procedimentos dispostos no Módulo 9 do PRODIST, que não exime o consumidor de fazer prova de dano no equipamento. _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 14, § 3º, I e II; ANEEL, Res . nº 414/2010, art. 205; CPC, art. 373, I e II; TJ/RJ, Súmula nº 330. Jurisprudência relevante citada: TJ/RJ, Apelação Cível nº 0803333-53 .2024.8.19.0042, Rel . Des. Sônia de Fátima Dias, Vigésima Segunda Câmara de Direito Privado, j. 29/04/2025; TJ/RJ, Apelação Cível nº 0148501-19.2022 .8.19.0001, Rel. Des . Sandra Santarém Cardinali, Décima Sétima Câmara de Direito Privado, j. 25/01/2024.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 08112189520238190061, Relator.: Des(a). MARÍLIA DE CASTRO NEVES VIEIRA, Data de Julgamento: 18/06/2025, DECIMA QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 20ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 25/06/2025)

Outrossim, o argumento de que a responsabilidade civil da concessionária seria afastada por ausência de pedido administrativo prévio igualmente não merece guarida.

A Resolução ANEEL nº 414/2010 regula aspectos administrativos da relação consumerista, mas não pode afastar o exercício do direito de ação, sendo inaplicável como condição de procedibilidade da demanda judicial. Ademais, trata-se de ação regressiva fundada na sub-rogação legal do art. 786 do Código Civil, cujos requisitos foram plenamente atendidos.

Registre-se, ainda, que as flutuações de energia elétrica não constituem fortuito externo, mas sim fortuito interno, inerente à atividade desenvolvida pela concessionária, conforme entendimento pacificado na jurisprudência, razão pela qual não elidem sua responsabilidade objetiva (art. 14, CDC e art. 37, §6º, CF).

Não se verificando, portanto, qualquer omissão, contradição ou erro material na decisão agravada, e ausente a apresentação de elementos novos que justifiquem sua reforma, deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É COMO VOTO.

Belém, 15 de setembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 22/09/2025